Tribunal: TJPA
Processo: 0802996-52.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802996-52.2021.8.14.0028

APELANTE: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, MUNICIPIO DE MARABÁ

PROCURADOR: HAROLDO JUNIOR CUNHA E SILVA

APELADO: ALINE SILVA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POSSE NEGADA POR AUSÊNCIA DE DIPLOMA. COMPROVAÇÃO PROVISÓRIA DA ESCOLARIDADE. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva de segurança em mandado impetrado por candidata aprovada em concurso público, a qual teve a posse indeferida por ausência de diploma de conclusão do curso exigido. A impetrante apresentou certidão de conclusão e histórico escolar, alegando dificuldades de emissão do diploma em razão da pandemia da COVID-19.

2.

Sentença confirmou liminar e reconheceu a razoabilidade da aceitação de documentos alternativos idôneos para fins de posse. A decisão agravada manteve esse entendimento, invocando precedentes do STJ e do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível admitir a posse em cargo público mediante apresentação de certidão de conclusão de curso e histórico escolar, em substituição provisória ao diploma, especialmente diante de justificativas excepcionais, como as decorrentes da pandemia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O edital do concurso exige apresentação de diploma como condição para posse, mas a jurisprudência das Cortes Superiores admite a comprovação provisória da escolaridade, mediante documentos idôneos, em situações excepcionais.

5. A apresentação de certidão de conclusão de curso e histórico escolar foi suficiente para demonstrar a qualificação da candidata, estando o atraso na emissão do diploma justificado pela pandemia.

6. Não há elementos que indiquem má-fé ou tentativa de burla ao concurso. A ausência do diploma não invalida a posse quando há comprovação inequívoca da conclusão do curso superior.

7. A decisão agravada observou o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em conformidade com a jurisprudência do STJ (REsp 1784621/BA e AgInt no AREsp 415260/SP) e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de diploma no momento da posse pode ser suprida, excepcionalmente, por certidão de conclusão de curso e histórico escolar, desde que haja justificativa plausível e idoneidade dos documentos apresentados.

2. A exigência editalícia deve ser interpretada com razoabilidade, à luz dos princípios constitucionais da eficiência e do acesso a cargos públicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I; LDB, art. 48; Decreto nº 5.773/2006, art. 34; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1784621/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/03/2019; STJ, AgInt no AREsp 415260/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28/06/2017; TJPA, Processo 6531959, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 20/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 26195728), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ALINE SILVA DE ARAUJO.

Em suas razões, o agravante sustenta, que a agravada fora aprovada em concurso público regido pelo Edital nº 001/2018, mas não apresentou o diploma exigido para a investidura no cargo, sendo-lhe negada a posse.

Afirma que, à época, a candidata juntou apenas certidão de conclusão e histórico escolar, alegando dificuldades para obtenção do diploma em razão da pandemia da COVID-19.

A liminar foi deferida pelo juízo de origem, determinando à Administração que aceitasse a documentação apresentada e desse seguimento à posse da impetrante.

A sentença de mérito confirmou a liminar, concedendo a segurança sob o argumento de que houve excesso de rigor por parte da Administração e que a exigência do diploma poderia ser suprida temporariamente por outros documentos idôneos.

O Município interpôs Apelação Cível sustentando a violação ao edital do certame, bem como ao art. 48 da LDB e ao art. 34 do Decreto nº 5.773/2006, pugnando pela reforma da sentença.

A decisão monocrática, porém, manteve integralmente a sentença, fundamentando-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em jurisprudência pacífica do STJ e do TJPA que reconhecem a possibilidade de comprovação provisória da escolaridade por meio de certidão de conclusão e histórico escolar, em situações excepcionais.

Em face dessa decisão, o Município de Marabá interpôs o presente Agravo Interno.

Alega, em síntese, que a situação de excepcionalidade que justificava a ausência do diploma não mais subsiste, posto que a ação foi proposta em 2021 e, passados quase cinco anos, a agravada ainda não apresentou o diploma, tampouco justificou a demora.

Argumenta que o caso não se trata mais de mera formalidade ou de demora burocrática, mas de ausência permanente do documento essencial à investidura no cargo, o que compromete a legalidade da nomeação e a própria qualidade do serviço público, em especial no que tange à educação básica.

Sustenta que a ausência de diploma após lapso temporal tão extenso desconfigura a exceção tratada na jurisprudência e representa risco grave à formação dos alunos da rede pública, ante a incerteza quanto à qualificação da profissional nomeada.

Por fim, requer: (i) o recebimento do Agravo Interno; (ii) o exercício do juízo de retratação pelo relator, nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC; (iii) a intimação da parte agravada para manifestação; (iv) o provimento do recurso para reforma da decisão monocrática; e (v) a denegação da segurança originalmente concedida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 27895964).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente consignado na decisão agravada, que a impetrante foi aprovada para o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia, Zona Rural – Polo IV no concurso público regido pelo Edital nº 001/2018, promovido pela Prefeitura do Município de Marabá, consoante Edital de Convocação nº 33/2021, porém eliminada na etapa de habilitação, por ausência de cópia do Diploma de conclusão de ensino superior.

Pois bem, de acordo com o Edital do referido certame, verifica-se que o item 16.1 do Edital, de fato, prevê a exigência de apresentação de diploma de nível superior, senão vejamos:

“16.1. No
momento da habilitação
, o candidato nomeado deverá apresentar os documentos abaixo relacionados: (...) k)
Cópia do Diploma e Histórico Escolar, conforme a escolaridade exigida para investidura do cargo (cópias autenticadas);”

É cediço que o edital é a lei do concurso e que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital, entretanto, deve-se ter em conta que as regras editalícias devem guardar proporcionalidade e razoabilidade com a regência da matéria.

No presente caso, a candidata apresentou Certidão de Conclusão de Curso, emitida pela respectiva instituição de ensino, indicando expressamente
a conclusão do Curso de Pedagogia (Id. 19246603), bem como juntou cópia do Histórico Escolar indicando aprovação nas disciplinas correspondentes.

Outrossim, conforme assentado pela magistrada de origem, a expedição do diploma estaria atrasada devido à pandemia causada pela Covid-19.

Assim, diversamente do que fora sustentado pelo recorrente, a decisão não violou o art. 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação ou o art. 34 Do Decreto nº 5.773/2006, considerando que não deixou de reconhecer a validade dos diplomas, mas apenas reconheceu a possibilidade e razoabilidade da comprovação da formação acadêmica a posteriori.

Aliás, esse é o entendimento que reiteradamente vem sendo adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode extrair do seguinte julgado,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. A jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa aos art. 23 da Lei 12.016/2009, pois o referido dispositivo não foi analisado pela instância de origem. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Nego provimento ao Recurso Especial. (REsp 1784621/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/08/2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, POIS PENDENTE DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011. 2. Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 415260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/06/2017)

Da mesma forma, colaciono julgados deste E. Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR FIRMADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROVA IDÔNEA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE RELEVANTE FUNDAMENTAÇÃO E A POSSIBILIDADE DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE. 1- A questão em análise reside em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, que, apesar, de deferir parcialmente a liminar, estipulou condição resolutiva concernente na habilitação da impetrante até que esta obtenha a cópia do seu Diploma de conclusão do Curso, ou seja, até 27 de setembro de 2020, bem como, indeferiu o pedido de recebimento e reconhecimento de idoneidade da certidão expedida pelo TRF 1ªRegião. 2-Pretende a Agravante, por meio do presente recurso, o reconhecimento de que a apresentação do certificado de conclusão do curso e o histórico escolar são suficientes para a comprovação da escolaridade ou para que seja fixado prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a Agravante apresente o diploma, bem como, para que sejam recebidas e consideradas aptas as certidões expedidas pelo TRF 1ª Região. 3-A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovar a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedente do STJ e deste Egrégio Tribunal. 4-Da análise, observa-se que restou evidenciado que a Agravante concluiu o curso de Licenciatura em Pedagogia, em 16.06.2020, tendo juntado aos autos histórico escolar e certificado de conclusão (Id 3652853 - Pág. 6 e Id 3652854 - Pág. 1). 5-Constata-se, ainda, que fora juntada aos autos, certidão de distribuição cível e criminal emitida de forma eletrônica (Id 3652855 - Pág. 3), o que em uma análise sumária, não discrepa da determinação contida no edital de convocação, havendo, pela Administração Pública, após o recebimento das certidões, a possibilidade de validar a autenticidade das que forem emitidas de forma eletrônica, cabendo à Administração a averiguação quanto à idoneidade da certidão. 6-Assim, evidencia-se o requisito da relevância da fundamentação para a concessão da tutela de urgência pleiteada em relação à data limite para a apresentação da cópia do diploma, uma vez que já pacificado que a falta da apresentação do diploma não pode obstar a posse em cargo público, quando haja documento idôneo que ateste a conclusão do curso. 7-De igual modo, presente o perigo de ineficácia da medida, decorrente do fato de que uma vez desabilitada, possibilita-se a ocorrência de nomeação e posse de outrem, fato este que poderá ensejar consequências danosas a terceiro ou para a própria administração pública, em caso de concessão da segurança, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela reforma da decisão agravada, apenas em relação à data limite para a apresentação da cópia do diploma, para possibilitar sua posterior apresentação, após a ocorrência de seu registro junto ao Ministério da Educação. 8-Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado, em razão do julgamento definitivo do recurso. À unanimidade. (6531959, 6531959, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-10-04)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO VISANDO O INGRESSO AO CARGO DE TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO A DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ/IGEPREV. INAPTIDÃO DE CANDIDATA DEVIDO A NÃO APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. EXIBIÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO CONSISTENTE NA DESAPROVAÇÃO DA CANDIDATA NO CERTAME QUE SE REVELA ILEGAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (4207166, 4207166, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-17)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR PARA EFEITOS DE POSSE. POSSIBILIDADE. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA REGISTRADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. JUNTADA DO PROTOCOLO REALIZADO PERANTE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJPA, 2018.03541830-46, 195.029, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-27, Publicado em 2018-08-31)”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/10/2025